Tribunal: STF
Processo: Rcl 14156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2014-02-19

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO  DO PROCESSO LEGISLATIVO AO EFEITO VINCULANTE QUE RESULTA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS CAUSAS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO, POR MEIO DE SANÇÃO (ATO IMPREGNADO DE QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E INTEGRANTE DO PRÓPRIO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS), CONVERTER, EM LEI, PROJETO CUJO CONTEÚDO ESTARIA EM CONFLITO COM DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DE CERTO DIPLOMA LEGISLATIVO, PROFERIDA, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, PELA SUPREMA CORTE – DOUTRINA – PRECEDENTES – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NESSE CONTEXTO, DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS E DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.